Tribunal: TJSP
Processo: 2273462-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisória de sentença. Execução de honorários sucumbenciais. Impugnação da executada alegando excesso de execução. Impugnação acolhida. Recurso da exequente. Acolhimento. A incidência da correção monetária e juros é de ordem pública, devendo ser aplicada de ofício. Valor arbitrado da condenação e proveito econômico obtido, conforme mencionado no acórdão, que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisória de sentença. Execução de honorários sucumbenciais. Impugnação da executada alegando excesso de execução. Impugnação acolhida. Recurso da exequente. Acolhimento. A incidência da correção monetária e juros é de ordem pública, devendo ser aplicada de ofício. Valor arbitrado da condenação e proveito econômico obtido, conforme mencionado no acórdão, que certamente inclui juros e correção monetária sobre o valor que os agravantes foram vencedores. Litigância de má-fé não caracterizada. Decisão agravada deve ser reformada. Recurso parcialmente provido.